Tribunal: TJMT
Processo: 1024460-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1024460-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
JONAS FIRMINO BORGES
IMPETRADO:
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Jonas Firmino Borges, contra o ato, tido como ilegal, do Comandante-Geral da Polícia Militar, enquanto Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar, consubstanciado na ausência de análise do requerimento administrativo n. 239722/2020, de reajustamento da sua vida funcional, para fazer constar a reclassificação completa de sua carreira profissional, retroagindo suas promoções.
Afirma o Impetrante que, apresentou, em 23/07/2019, junto ao Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, requerimento administrativo protocolo sob n. 239722/2020, pleiteando a reclassificação da sua vida funcional e o reajustamento de suas promoções na carreira.
Assevera que até a data da impetração, a autoridade coatora não apreciou o pedido do Impetrante, mantendo-se inerte.
Sustenta que a demora, injustificada, que ultrapassa qualquer esfera do aceitável, já que detêm o direito de promoção pelo critério de Ato de Bravura, tendo, inclusive, parecer favorável.
Assim, alegando violação ao seu direito, líquido e certo, bem como o perigo de lesão grave, ou de difícil reparação, requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora proceda a sua promoção de soldado para cabo PM, pelo critério de antiguidade, e, posteriormente, que encaminhe, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, a presente solicitação, a fim de que possa ser retificado o Decreto Governamental n. 2.251.
É o relatório.
Decido.
Como consignado no relatório, pretende o Impetrante, por meio da presente ação mandamental, o deferimento da liminar para imediata apreciação do seu requerimento administrativo, como, também, a concessão de sua promoção, de soldado para cabo PM, pelo critério de antiguidade.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Nesse compasso, após a análise perfunctória do processo eletrônico e dos documentos que o acompanham, verifico a presença dos pressupostos referidos, especialmente, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, no tocante à demora na apreciação e decisão no requerimento administrativo n. 239722/2020, haja vista que está pendente de decisão desde 23/07/2010.
Assim, a meu sentir, a demora no procedimento de análise e decisão não se mostra razoável, e é direito do Impetrante obter alguma decisão final no citado processo. Trata-se do poder-dever, da Administração Pública, de dar solução ao assunto reclamado.
Com efeito, isso se deve ao princípio da eficiência, um dos preceitos norteadores da atividade administrativa, que traz, em si, o conceito de otimização dos atos administrativos, e por integrar norma constitucional (art. 37, caput, CRF), sua observância é exigível dos administradores públicos, sob pena de ferir a Constituição.
Entrementes, constato que a hipótese não autoriza conceder a liminar postulada, para deferir o ajustamento da vida funcional, e de consequência, conceder a aludida liminar, visto que o pedido necessita, antes, ser decidido pela Administração.
Logo, o requerimento administrativo está pendente de decisão, não competindo ao Poder Judiciário deferir o enquadramento funcional, que não possui decisão administrativa, sob pena de afrontar o princípio da separação de poderes.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, a liminar postulada, para, tão somente, determinar a autoridade coatora que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado da publicação desta decisão, aprecie o requerimento administrativo n. 239722/2020.
É como voto.